Tribunal: TJSP
Processo: 1003175-28.2021.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - ISS DO EXERCÍCIO DE 2013 – MUNICÍPIO DE AVARÉ - VALOR EXEQUENDO INFERIOR AO DE ALÇADA, MESMO CONSIDERANDO A FORMA DE ATUALIZAÇÃO DEFINIDA PELO STJ EM REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS – NOVA INTERPRETAÇÃO DO ART. 34 DA LEI 6.830/80 – PRECEDENTES DO STJ – POSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO APENAS DE EMBARGOS INFRINGENTES OU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INAPLICABILIDADE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - ISS DO EXERCÍCIO DE 2013 – MUNICÍPIO DE AVARÉ - VALOR EXEQUENDO INFERIOR AO DE ALÇADA, MESMO CONSIDERANDO A FORMA DE ATUALIZAÇÃO DEFINIDA PELO STJ EM REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS – NOVA INTERPRETAÇÃO DO ART. 34 DA LEI 6.830/80 – PRECEDENTES DO STJ – POSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO APENAS DE EMBARGOS INFRINGENTES OU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.